Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. Ausente o vício de omissão alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questão jurídica já decidida na decisão embargada.

3. Embargos declaratórios rejeitados.